Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738971-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: DEUSANIRA PEREIRA DE SOUSA DESPACHO MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 108060018, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de restituição de valores) proposto contra DEUSANIRA PEREIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de majoração da penhora diretamente na fonte pagadora de 15% para 30% da remuneração mensal percebida pela devedora. Compulsando os autos originários, verifica-se que a empresa empregadora da agravada-devedora requereu (id. 113130301) a juntada dos comprovantes de depósito da penhora de 15% da sua remuneração referentes ao período de outubro a dezembro/21 (id. 113130302), e comunicou que ela foi demitida em 20/12/21 (id. 113130303). Diante da noticiada demissão da agravada-devedora e da consequente cessação da possibilidade de penhora diretamente em fonte pagadora, intime-se a agravante-credora para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. Publique-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora